Tribunal: TJSP
Processo: 1504805-20.2016.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Apelação. Execução Fiscal. Taxa de Fiscalização de Funcionamento e Taxa de Fiscalização de Publicidade dos exercícios de 2012, 2014 e 2015. Sentença que acolheu exceção de pré-executividade oposta pela executada, e extinguiu a execução, ante o reconhecimento de que a executada faz jus à imunidade constitucional, bem como existe lei municipal isentiva. Insurgência da Municipalidade. Pretensão à

Ementa:
Apelação. Execução Fiscal. Taxa de Fiscalização de Funcionamento e Taxa de Fiscalização de Publicidade dos exercícios de 2012, 2014 e 2015. Sentença que acolheu exceção de pré-executividade oposta pela executada, e extinguiu a execução, ante o reconhecimento de que a executada faz jus à imunidade constitucional, bem como existe lei municipal isentiva. Insurgência da Municipalidade. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Art. 5o da Lei Municipal n. 4558/97 (vigente à época dos fatos geradores) que estabelece isenção das taxas municipais aos templos religiosos. Preenchimento dos requisitos, ainda que observada a interpretação literal determinada pelo art. 111 do CTN. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613015
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1504805-20.2016.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO, é apelado IGREJA
BATISTA AGUA VIVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente sem voto), ROBERTO MARTINS DE SOUZA E BEATRIZ
BRAGA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
RICARDO CHIMENTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1504805-20.2016.8.26.0564 -Voto no 17814
2
Voto n. 17814
Ano: 2020
Apelação n. 1504805-20.2016.8.26.0564
Comarca:
São Bernardo do Campo
Apelante:
Município de São Bernardo do Campo
Apelado:
Igreja Batista Água Viva
Apelação.
Execução
Fiscal.
Taxa
de
Fiscalização
de
Funcionamento e Taxa de Fiscalização de Publicidade dos
exercícios de 2012, 2014 e 2015. Sentença que acolheu exceção
de pré-executividade oposta pela executada, e extinguiu a
execução, ante o reconhecimento de que a executada faz jus à
imunidade constitucional, bem como existe lei municipal
isentiva. Insurgência da Municipalidade. Pretensão à reforma.
Desacolhimento. Art. 5o da Lei Municipal n. 4558/97 (vigente à
época dos fatos geradores) que estabelece isenção das taxas
municipais
aos
templos
religiosos.
Preenchimento
dos
requisitos, ainda que observada a interpretação literal
determinada pelo art. 111 do CTN. Recurso não provido.
I Relatório
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo município de São
Bernardo do Campo contra a r. sentença de p. 88/89, que acolheu exceção de pré-
executividade oposta pela executada, e julgou extinta a execução fiscal, ante o
reconhecimento de que a mesma faz jus à imunidade constitucional prevista no art.
150, inciso VI, letra "b", da Constituição Federal, bem como em razão da existência de
Lei Municipal isentiva. Em razão da sucumbência, a municipalidade foi condenada ao
pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.
A apelante, em síntese, alega que: (I) inaplicável ao caso concreto o
parágrafo único do artigo 149 da Lei Municipal 6.593/17, tendo em vista que o mesmo
apenas passou a vigorar a partir do exercício de 2018, enquanto que os créditos ora
executados se referem aos exercícios de 2012, 2014 e 2015; (II) a imunidade prevista
artigo 150, inciso VI, alínea “b” da CF se aplica apenas aos impostos, não se aplicando
às taxas. Por fim, pugna pela reforma da r. sentença e o prosseguimento da execução
fiscal (p. 94/102).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1504805-20.2016.8.26.0564 -Voto no 17814
3
A apelada apresentou contrarrazões de p. 106/116, em que alega,
em síntese, que: (I) as taxas ora executadas somente se aplicam a pessoa física e jurídica
que exerça atividade industrial, financeira, agropecuária, prestação de serviços de
qualquer natureza ou decorrentes de profissão, arte, ofício ou função, o que não inclui
a executada, que é organização civil, religiosa, beneficente, sem fins lucrativos; (II) a Lei
no 6593/2017 somente explicitou a situação. Contudo, antes mesmo da produção de
efeitos daquela as taxas em questão não incidiam sobre os templos de qualquer culto;
(III) a imunidade constitucional também se aplica às taxas municipais.
A sentença foi proferida e o recurso interposto na vigência do
CPC/2015.
II Fundamentação
O recurso, tempestivo e isento de preparo, não comporta
provimento.
A imunidade invocada pela apelada/excipiente Igreja Batista
Água Viva, entidade religiosa, está prevista no artigo 150, VI, “b”, da Constituição
Federal, in verbis:
“Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte,
é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
[...]
VI instituir impostos sobre:
[...]
b) templos de qualquer culto;”
No
caso
concreto,
contudo,
conforme
explicitado
pela
municipalidade, o que se cobra são taxas de fiscalização dos anos de 2012, 2014 e 2015,
e não impostos. Portanto, não há imunidade.
A lei municipal n. 6.593/2017, por sua vez, instituiu isenção (que
tem natureza prospectiva) e não remissão (de natureza retrospectiva). Assim, não
beneficia a executada.
A lei isentiva n. 6.593/2017 não é norma interpretativa e não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1504805-20.2016.8.26.0564 -Voto no 17814
4
enquadra em qualquer das hipóteses do art. 106 do CTN, razão pela qual não retroage.
Assim, de rigor o reconhecimento de que em relação às taxas
executadas a executada não faz jus à imunidade constitucional ou à isenção
prevista na lei n. 6.593/2017.
Contudo, vigia à época a Lei Municipal n. 4.558/97, que alterou a
Lei Municipal n. 1.802/69, estabelecendo que:
Art. 5o Às entidades assistenciais que prestem serviços de assistência
social, sem fins lucrativos, e aos templos religiosos conceder-se-á
isenção das taxas municipais.
Na hipótese, a análise do caso indica que a concessão da isenção
está condicionada ao preenchimento dos requisitos constantes da mencionada lei
municipal, ou seja, que se trate de entidade assistencial que preste serviços de
assistência social, sem fins lucrativos ou de tempos religiosos, como é o presente caso.
Tendo em vista que as isenções estão sujeitas a interpretação literal (art. 111 do CTN),
há que se observar que a condição da apelada de templo religioso autoriza a conclusão
de que a mesma faz jus à isenção tributária. Esse, inclusive, foi o entendimento adotado
por esta Câmara em caso assemelhado:
Ação anulatória. Controvérsia acerca da concessão da isenção para taxas
municipais subsunção ao art. 5o da LM 4558/97. Associação de direito
privado, de fins educacionais, culturais, assistenciais, religiosos,
filantrópicos, sem fins lucrativos. Utilidade pública reconhecida.
Precedente desta Câmara. Manutenção da sentença. Ratificação de seus
fundamentos, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste
Tribunal. Nega-se provimento ao recurso. (Apelação com Revisão no
0023813-62.2013.8.26.0564, relatora Desa. Beatriz Braga, j. 14/05/2015).
Assim sendo, de rigor o não provimento do presente recurso,
com a manutenção da extinção da execução pelos fundamentos deste acórdão,
anotando-se que a isenção a que faz jus a executada, no caso concreto, é aquela
prevista no art. 5o da Lei Municipal n. 4.558/97, vigente à época dos fatos
geradores.
Ante o não provimento do presente recurso, de rigor a majoração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1504805-20.2016.8.26.0564 -Voto no 17814
5
dos honorários advocatícios, os quais majoro em 1% do valor da execução, nos termos
do § 11 do art. 85 do CPC, totalizando 11%.
A fim de evitar o ritual de passagem estabelecido no artigo 1.025 do
CPC/2015, a multiplicação dos embargos de declaração prequestionadores e os
prejuízos dele decorrentes, nos termos dos artigos 8o (em especial dos princípios da
razoabilidade e da eficiência) e do art. 139, II (princípio da duração razoável do
processo), ambos do CPC/2015, para fins de “prequestionamento ficto”, desde logo,
consideram-se incluídos neste acórdão os elementos que a parte suscitou nas suas
razões de recurso.
III Conclusão
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
RICARDO CHIMENTI
Relator
(Assinatura Eletrônica)